Tribunal: TJBA
Processo: 8001576-77.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001576-77.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ESTADO - V
EDAÇÃO LEGAL À DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/2006,
ART. 6º, II. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001576-77.2020.8.05.0032
, da comarca de Brumado, figurando como apelante
MARINA DOS SANTOS RODRIGUES
por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
; e como apelados
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR

PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06